Tribunal: TJPA
Processo: 0009472-36.2016.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, VAGA. ARGUMENTOS INIDÔNEOS UTILIZADOS PELO JUÍZO A QUO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO CONCERNENTE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A CONDUTA SOCIAL QUE PASSAM A SER FAVORÁVEIS AO RÉU. SÚMULA Nº 444 DO STJ. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PENA FINAL REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, REGIME MANTIDO POR SER O RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PENA TAMBÉM MODIFICADA PARA 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, além das provas obtidas em juízo (depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), não se mostrando possível a absolvição. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.3. Deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social feita pelo magistrado a quo, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena, nos termos da Súmula nº 17 do TJE/PA, a qual dispõe que ?a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal?. Quanto aos antecedentes criminais e a conduta social, apesar de se reconhecer que o acusado não possui bons antecedentes, percebo que, da análise da Certidão Judicial Criminal Positiva constante às fls. 24, os processos ainda estão em andamento (com exceção de um processo que está na fase de execução provisória que será levado em consideração na segunda fase quando da análise da circunstância agravante da reincidência) e, portanto, não devem ser consideradas para fins de maus antecedentes, não podendo exasperar a pena-base. Equivocada a valoração negativa dos antecedentes criminais, eis que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser considerados para fins de exasperação da reprimenda-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, em obediência à Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: ?É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base?. Considerando favoráveis ou neutras ao apelante, agora, 08 (oito) dentre 08 (oito) dos critérios analisados, estabeleço a reprimenda inicial no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento. Na segunda fase da dosimetria, mantenho os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, bem como o quantum de aumento aplicado pela preponderância da agravante da reincidência (prevista no art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, dosando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vale ressaltar que, na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento de pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o réu não é primário, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, regime este que mantenho na fase recursal, por ser o apelante reincidente.4. Quanto ao pedido de redução da pena de multa, observa-se que a mesma também foi modificada após a pena final ter sido redimensionada, ficando em 550 (quinhentos e cinquenta) dias -multa, respeitando a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena redimensionada.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0009472-36.2016.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
RENATO DA SILVA FARIAS
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA ÚRSULA DINI MASCARENHAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, VAGA. ARGUMENTOS INIDÔNEOS UTILIZADOS PELO JUÍZO
A QUO
. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO CONCERNENTE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A CONDUTA SOCIAL QUE PASSAM A SER FAVORÁVEIS AO RÉU. SÚMULA Nº 444 DO STJ. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PENA FINAL REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, REGIME MANTIDO POR SER O RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PENA TAMBÉM MODIFICADA PARA 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, além das provas obtidas em juízo (depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), não se mostrando possível a absolvição.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social feita pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena, nos termos da Súmula nº 17 do TJE/PA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
. Quanto aos antecedentes criminais e a conduta social, apesar de se reconhecer que o acusado não possui bons antecedentes, percebo que, da análise da Certidão Judicial Criminal Positiva constante às fls. 24, os processos ainda estão em andamento (com exceção de um processo que está na fase de execução provisória que será levado em consideração na segunda fase quando da análise da circunstância agravante da reincidência) e, portanto, não devem ser consideradas para fins de maus antecedentes, não podendo exasperar a pena-base. Equivocada a valoração negativa dos antecedentes criminais, eis que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser considerados para fins de exasperação da reprimenda-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, em obediência à Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
. Considerando favoráveis ou neutras ao apelante, agora, 08 (oito) dentre 08 (oito) dos critérios analisados, estabeleço a reprimenda inicial no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento. Na segunda fase da dosimetria, mantenho os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, bem como o
quantum
de aumento aplicado pela preponderância da agravante da reincidência (prevista no art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, dosando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vale ressaltar que, na terceira fase da dosimetria,
inexistindo causas de aumento de pena
, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o réu não é primário, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, regime este que mantenho na fase recursal, por ser o apelante reincidente.
4. Quanto ao pedido de redução da pena de multa, observa-se que a mesma também foi modificada após a pena final ter sido redimensionada, ficando em 550 (quinhentos e cinquenta) dias -multa, respeitando a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena redimensionada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, redimensionando a pena final para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0009472-36.2016.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
RENATO DA SILVA FARIAS
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA ÚRSULA DINI MASCARENHAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Renato da Silva Farias
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/03/2019
, às fls. 69/73, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA,
Dr. Lauro Alexandrino Santos
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, correspondente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03) que, na tarde do dia
1º/12/2016
, por volta das 10h00min,
Renato da Silva Farias foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
por uma guarnição da Polícia Militar, que estava fazendo
rondas ostensivas
. Após se deparar com a presença da guarnição,
o denunciado se desfez de um embrulho, jogando na beira da rua, o qual continha 10 (dez) embalagens da substância entorpecente à base de maconha, conhecida como ¿limãozinho¿
.

No dia e hora do fato, a guarnição policial, formada pelos policiais militares
Bernardino de Jesus Oliveira da Costa
,
Manoel Lobato dos Santos Júnior
e
Alan Ribeiro Dias
, estavam realizando rondas ostensivas no bairro ¿Cinco Bocas¿, quando avistaram o denunciado saindo da rua conhecida como ¿Sarará¿, ocasião em que
o mesmo, ao se deparar com a presença dos policiais militares, jogou um embrulho contendo 10 (dez) embalagens de substância entorpecente à base de maconha, conhecida como ¿limãozinho¿, na beira da rua
. Diante das evidências e circunstâncias, os policiais militares deram
voz de prisão
para Renato da Silva Farias, conduzindo-o à presença da autoridade policial, com a droga apreendida, para os procedimentos de estilo.

Em
razões recursais
(fls. 88/94), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
,
não havendo nos autos qualquer prova de que o acusado seja traficante de drogas e seja o proprietário da droga
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
a palavra policial não é suficiente para a prolação de um édito condenatório
.

Clama pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a
favorabilidade das circunstâncias judicias
do art. 59 do CPB, vez que equivocada a valoração negativa procedida pelo juízo sentenciante quanto aos antecedentes e quanto à conduta social. Requer também
a redução da pena de multa a um quantum justo e adequado à culpabilidade do agente
.

Pugna pelo
integral provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 98/103), o Promotor de Justiça rebate todas as teses levantadas pela defesa, clamando pelo
não provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para que seja revista a pena-base aplicada na sentença condenatória, vez que o juízo incorreu em equívocos ao valorar os antecedentes e a conduta social como desfavoráveis ao acusado (parecer de fls. 110/112).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime.

Clama a defesa pela
reforma da sentença
, com a
absolvição
do apelante, tendo em vista que
as provas produzidas em juízo não são capazes de embasar com a segurança devida um decreto condenatório
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que tal pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/06 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 13 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 14 do IPL em apenso) que atesta a apreensão de:
¿10 (dez) embalagens contendo uma substância esverdeada, sendo a droga supostamente conhecida por maconha ou limãozinho¿
, pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
assinado por peritos nomeados (fls. 15 do IPL em apenso) e pelo Laudo
nº 2017.05.000020-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(fls. 39), que atesta a apreensão de
¿10 (dez) embalagens, descritas de ¿limãozinho¿, contendo erva seca, prensada, acondicionada em pedaços de sacos plásticos translúcidos, as quais pesavam o total de 7,9 gramas¿
, cujo resultado restou
¿POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA¿
.
A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Manoel Lobato dos Santos Júnior
,
policial militar
, que participou da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, assim declarou perante a
autoridade judicial
(mídia de fls. 35):
¿(...). Que nós estávamos fazendo um ronda nas Cinco Bocas, proximidade de Sarará (...) quando nos deparamos com Renato vindo com mototáxi, saindo da Sarará, que é a rodovia Moura Carvalho e quando avistou a viatura ele saiu correndo, sendo que o mototáxi parou e ele saiu correndo (...) e jogou um material que estava na mão, se livrou do material (...) logo em seguida, abordamos ele (...) e fomos verificar o material que foi jogado no chão (...) e foi contabilizado dez limãozinhos (...) (questionado se foram encontrados valores com o acusado) não, que eu lembre não (...) ele é velho conhecido por práticas de furto, tráfico não (...) (questionado se houve alguma denúncia contra ele na delegacia sobre tráfico) não, que eu saiba não (...) (questionado se no momento da prisão e até ser conduzido e apresentado na delegacia ele reconheceu que era dele a droga) não, ele negou que era dele (...) todos viram (ele se desfazendo do embrulho) (...) (questionado se dava claramente para perceber que o pacote que ele jogou tinha essas dez embalagens) sim (...) havia um mototáxi, só que ele no momento saiu e correu, ele tava na garupa, quando ele avistou a viatura, ele deu um jeito e saiu da garupa, parou o mototáxi (...) (questionado se o mototáxi foi embora) isso¿
.

Em
juízo
(mídia de fls. 35), a testemunha
Alan Ribeiro Dias
, também
policial militar
,
confirmou a versão apresentada pela testemunha supramencionada
, nos seguintes termos:
¿Que era pela parte da manhã, ele estava em um mototáxi (...) abordamos o nacional, foram abordados os dois, ele jogou a trouxa que ele vinha trazendo, abordamos, recolhemos, avistamos ele jogar, recolhemos e direcionamos ele para o quartel, para a delegacia (...) o mototáxi (...) compareceu lá e foi e disse que tava fazendo apenas uma viagem ou coisa parecida (...) (questionado se foi para a delegacia) ele foi (...) (questionado se o acusado é conhecido por tráfico de drogas) eu particularmente não conheço, eu vim de Abaetetuba para trabalhar aqui e foi a primeira vez que eu o abordei ele nessas condições (...) (questionado se ele estava portando algum valor em espécie) não, que eu me recordo não (...) (questionado se ele reconheceu ser dele a droga) supostamente na hora reparei que seria usuário, depois que nós encontramos, que ele falou que não tinha nada (...) aí nós vimos ele jogar¿.

Cumpre salientar que
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que, o acusado tentou se livrar de um embrulho, no entanto, ao ser abordado e revistado, foi encontrado o embrulho que estava com o Renato, contendo certa quantidade de substância entorpecente ilícita, que teria como destino a comercialização.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
,
sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

Vale pontuar que,
a aquisição da droga, declarada e confessada pelo próprio acusado
, diante das circunstâncias sociais, se enquadra, sim, no conceito de tráfico de entorpecentes,
não tendo a defesa do apelante comprovado nos autos que ele seria apenas um mero usuário de drogas
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso
e das
provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Redução da pena de multa. Penas redimensionadas.

A defesa alega que o magistrado
exacerbou a reprimenda-base sem a fundamentação adequada das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis
. Requer, assim, a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal
.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59 do Código Penal
, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais,
deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior
.

A pena prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, um pouco acima do mínimo legal
, em virtude de serem
desfavoráveis
ao réu as seguintes
circunstâncias judiciais
:
antecedentes
e
conduta social
.

Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para tanto, o que viola o
princípio da individualização da pena
, razão pela qual
faço uma reanálise das circunstâncias judiciais nessa primeira fase
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o
efeito devolutivo da apelação
autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus
,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
,
verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ESTELIONATO E CRIME DE INCÊNDIO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO SEM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heroico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. - Em sede de habeas corpus, somente nos casos de flagrante ilegalidade, com expressa violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, é que se admite a modificação da dosimetria da pena aplicada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que os estreitos limites do remédio constitucional não comportam a análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos. - A Corte de origem, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apontou de forma correta e fundamentada como desfavoráveis ao paciente três vetores, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e os maus antecedentes, razão pela qual entendo razoável o acréscimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses na pena-base. -
Não há falar na ocorrência de
reformatio in pejus
em decorrência de novos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para justificar a majoração da pena-base, pois é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu.
- A elevação pela reincidência em 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão deu-se em função de o paciente possuir três condenações com trânsito em julgado aptas a configurar a reincidência, todavia, duas dessas condenações foram utilizadas para majorar a pena na primeira fase de cálculo da dosimetria, não podendo ser valoradas novamente na segunda fase, sob pena de se incorrer em indesejável bis in idem, razão pela qual deve ser reduzido esse acréscimo para 1/6 (um sexto). Agravo regimental a que se dá parcial provimento para reduzir a pena imposta ao paciente para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ - AgRg no HC 245.459/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 27/08/2013).
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PENA NÃO AGRAVADA. SEGUNDA FASE. RESTABELECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INDEVIDAMENTE AFASTADA E COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. ERESP 1154752/RS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. -
Omissis -
A Quinta Turma desta Corte Superior já se manifestou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a revisão dos fundamentos contidos na sentença condenatória, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não se agrave a quantidade pena imposta ao condenado.
- O acórdão afastou indevidamente a atenuante reconhecida em primeira instância, aumentando a pena, na segunda fase, em 6 (seis) meses pela reincidência. Deve ser restabelecida a incidência da atenuante, pois o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça é de que "a atenuante do art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal tem caráter objetivo, configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos" (REsp 711.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 9/8/2005). - Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto, especialmente o mandamento contido no art. 59 do Código Penal. - Não se pode considerar ilegal o acórdão objurgado no ponto em que entendeu devida a imposição do regime inicialmente mais gravoso de cumprimento de pena, pois, embora reprimenda do paciente tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, verifica-se que se trata de condenado reincidente e que foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, elementos que autorizam a imposição do regime fechado para o início do desconto da sanção privativa de liberdade. -
Habeas corpus
, não conhecido. Ordem concedida de ofício, unicamente, para - restabelecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e feita compensação com a agravante da reincidência - reduzir as penas dos pacientes WELLINGTON RODRIGO ABREU DE VASCONCELOS para 3 (três) anos reclusão, em regime fechado, mais 13 (onze) dias-multa e de IVAN DE ANDRADE MARQUES para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ - HC 187.635/MS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013).

Assim, entendo que deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais dos
antecedentes
e da
conduta social
feita pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o
princípio da individualização da pena
. Nesse sentido, cito a recente
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Quanto aos
antecedentes criminais
e a
conduta social
, apesar de se reconhecer que o acusado não possui bons antecedentes, percebo que, da análise da
Certidão Judicial Criminal Positiva
constante às fls. 24,
os processos ainda estão em andamento (com exceção de um processo que está na fase de execução provisória que será levado em consideração na segunda fase quando da análise da circunstância agravante da reincidência)
e,

portanto, não devem ser consideradas para fins de maus antecedentes, não podendo exasperar a pena-base.

Equivocada a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, eis que
inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser considerados para fins de exasperação da reprimenda-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade
, em obediência à Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
.

Nesse sentido, colaciono decisão do STJ:
Habeas Corpus
. Penal.
Roubo majorado. Dosimetria. Exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal. Ilegalidade maus antecedentes: Ausência de condenações transitadas em julgado
. Ordem de
habeas corpus
concedida.
1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
. 2. (...). 3. ¿
A aferição da personalidade e da conduta social somente é possível se existem, nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura a esse respeito
¿ (
HC 233.077/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 19/03/2013
).
4. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. Incidência do enunciado nº 444 da Súmula desta Corte. Precedentes.
5. Ordem de
habeas corpus
concedida para, mantida a condenação do paciente, redimensionar a pena privativa de liberdade, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, nos termos explicitados no voto (
HC 206.694/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2013
).

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu Renato da Silva Farias:

Na primeira fase do
cálculo penal
, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
não observo elemento prejudicial ao apelante para o incremento da pena-base
.

A
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa,
seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente
, o que claramente não ocorreu no caso concreto, seguindo a orientação da
Súmula nº 19
:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. Logo,
a culpabilidade mostrou-se comum à espécie
, não excedendo aquela já punida pelo tipo penal em apreço (
favorável
).

Antecedentes criminais
imaculados, pois, apesar de responder a outros processos, estes ainda estão em andamento, logo, de acordo com a Súmula nº 444 do STJ, não podem ser considerados como desfavoráveis ao ora apelante (
neutra
).

Conduta social
e
personalidade do agente
sem elementos para aferi-las (
neutra
).

Motivos do crime
próprios da espécie, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar (
neutra
).

As
circunstâncias
também são inerentes ao crime, sem valoração (
neutra
).

As
consequências do crime
devem ser valoradas de forma
favorável
, vez que se deve levar em consideração
os efeitos concretos da ação criminosa, não bastando a simples fundamentação de ser maléfico à sociedade
. A valoração do referencial das consequências do crime para fins de fixação da pena-base compreende os
efeitos concretos da ação criminosa
, não servindo de espeque para exasperar a pena do tráfico de drogas a justificativa genérica de conturbação da sociedade ou os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública.

O
comportamento da vítima
, no caso, a sociedade, não há de ser valorado na hipótese, por tratar-se de critério
neutro
.

Assim, considerando
favoráveis ou neutras
ao apelante, agora, 08 (oito) dentre 08 (oito) dos critérios analisados, estabeleço a
reprimenda inicial no patamar mínimo de

05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
mantenho os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, bem como o
quantum
de aumento aplicado pela preponderância da agravante da reincidência (prevista no art. 61, inciso I, do CP)
, razão pela qual
agravo a pena em 06 (seis) meses
, dosando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Vale ressaltar que, na
terceira fase da dosimetria
,
inexistindo causas de aumento de pena
,
deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
,
considerando que o réu não é primário
, restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial fechado, regime este que mantenho na fase recursal, por ser o apelante reincidente
.

Quanto ao
pedido de redução da pena de multa
, observa-se que
a mesma também foi modificada após a pena final ter sido redimensionada
, ficando em
550 (quinhentos e cinquenta) dias -multa
,
respeitando a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para
reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, redimensionando a pena final para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora